Tribunal: STF
Processo: RE 93888
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-10
Data de publicação: 1981-12-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI, EM MANDADO
DE SEGURANÇA DE COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
A ARGÜIÇÃO NÃO PODE SER TIDA COMO REJEITADA POR SETE VOTOS, QUANDO
COMPOEM O TRIBUNAL QUINZE MINISTROS. LICENCIADOS OU AUSENTES
MINISTROS EM NUMERO CAPAZ DE INFLUIR NO JULGAMENTO, ESTE DEVERIA TER
SIDO SUSPENSO A FIM DE AGUARDAR-SE COMPARECIMENTO PARA COMPLETAR O
"QUORUM".